Tribunal: STF
Processo: RE 1395601
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado (eDOC 11, p. 89):



    “APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. OMISSÃO DA SENTENÇA. REJEITADA. MERITO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. AREA URBANA. AUSÊNCIA DE MELHORAMENTOS. SUMULA 626 STJ. SUJEITO PASSIVO. PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR. BENS DA UNIAO. CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE FERROVIARIO. EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE IMUNIDADE. MAJORAÇAO HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    I. É possível o julgamento de mérito pelo órgão recursal de questão não enfrentada pela sentença (citra petita) quando o processo se encontrar maduro para julgamento e não causar prejuízo as partes. Preliminar de nulidade rejeitada. 



    II. Nos termos da súmula 626 do STJ: "A incidência do IPTU sobre imóvel situado em área considerada pela lei local como urbanizável ou de expansão urbana não está condicionada à existência dos melhoramentos elencados no art. 32, §1°, do CTN". 



    III. O imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou acessão física, localizado na zona urbana do Município (art. 32 CTN). 



    IV. O STF consolidou a tese de que: "a imunidade tributária prevista no art. 150, inc. VI, a, não alcança bens imóveis da União cedidos a empreendimentos privados exploradores de atividades econômicas com fins lucrativos", sendo devido o IPTU pela empresa prestador de serviço público de transporte ferroviário. 



    V. Na hipótese de não provimento do recurso devem ser majorados os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11 do CPC. VI. Preliminar rejeitada. Recuro conhecido e improvido.”



    Os embargos declaratórios foram improvidos (eDOC 14).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 150, VI, "a" e §2°, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, a inaplicabilidade do tema 437 da repercussão geral ao caso dos autos, uma vez que o imóvel em questão é destinado a prestação de serviço público essencial e exclusivo. Nesse sentido, assevera que “o transporte ferroviário é serviço público que não se submete ao livre mercado, tendo em vista que são prestados de forma exclusiva dentro do domínio de cada concessão (que inclui as linhas férreas e os imóveis operacionais vinculados à atividade fim, como os leitos de ferrovia, estações ferroviárias, pátios de manobra, etc.)” (eDOC 16, p. 20)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos (eDOC 12, p. 10-12):



    “Ao disciplinar a matéria o CTN dispôs que o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer titulo (art. 31, CTN). 



    (...)



    Conclui-se, portanto, que tanto a União, proprietária das estradas de ferro, quanto à apelante, na qualidade de possuidora do bem imóvel, poderiam, em tese, figurar no polo passivo da obrigação tributária, ressalvando que a União e o Município gozam de imunidade recíproca (art. 31, CTN e art. 105, VI, "a" CF). 



    No entanto, a impossibilidade de um ente público exigir tributo do outro, não se aplica em relação às atividades de fins exclusivamente privados e com intuito lucrativo, consoante previsto no art. 150, § 3° do CTN, segundo o qual:



    (...)



    Considerando que a exploração da atividade econômica de transporte ferroviário fora transferida à apelante, por meio do contrato de concessão do serviço, e que a VALE exerce a posse efetiva dotem da União, revela-se escorreita a cobrança da exação pelo Município de Serra. 



    Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a existência de repercussão geral sobre a matéria e consolidou a tese de que: "a imunidade tributária prevista no art. 150, inc. VI, a, não alcança bens imóveis da União cedidos a empreendimentos privados exploradores de atividades econômicas com fins lucrativos. ”



    Nesse contexto, verifica-se que o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte sobre o tema em questão, sedimentada no julgamento dos Recursos Extraordinários 594.015 (Tema 385), Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 25.8.2017; 601.720 (Tema 437), de minha relatoria, Redator para o acórdão Min. Marco Aurélio, DJe 5.9.2017; e 600.867 (Tema 508), Rel. Min. Joaquim Barbosa, Redator para o acórdão Min. Luiz Fux, em que, sob a sistemática da repercussão geral, fixou-se as seguintes teses, respectivamente:



    “A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município.”



    “Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo.”



    “Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas.”



    Por oportuno, destaco, ainda, referência registrada pelo Min. Joaquim Barbosa no julgamento do tema 508, ao rememorar “um teste constitucional de três estágios, para aferir a aplicabilidade da imunidade tributária recíproca, para os casos em que houvesse dúvida sobre o risco de a aplicação da salvaguarda violar outros valores constitucionais relevantes” proposto no julgamento do RE 600.867:



    “1.1. A imunidade tributária recíproca se aplica à propriedade, bens e serviços utilizados na satisfação dos objetivos institucionais imanentes do ente federado, cuja tributação poderia colocar em risco a respectiva autonomia política. Em conseqüência, é incorreto ler a cláusula de imunização de modo a reduzi-la a mero instrumento destinado a dar ao ente federado condições de contratar em circunstâncias mais vantajosas, independentemente do contexto. 



    1.2. Atividades de exploração econômica, destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares, devem ser submetidas à tributação, por apresentarem-se como manifestações de riqueza e deixarem a salvo a autonomia política.



    1.3. A desoneração não deve ter como efeito colateral relevante a quebra dos princípios da livre-concorrência e do exercício de atividade profissional ou econômica lícita. Em princípio, o sucesso ou a desventura empresarial devem pautar-se por virtudes e vícios próprios do mercado e da administração, sem que a intervenção do Estado seja favor preponderante.“



    Por fim, confira-se com a seguinte ementa de julgamento do Plenário da Corte:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (ART. 150, INC. VI, AL. A, DA CONSTITUIÇÃO). BEM IMÓVEL DA UNIÃO. CESSÃO A EMPREENDIMENTO PRIVADO EXPLORADOR DE ATIVIDADE ECONÔMICA. INAPLICABILIDADE DA SALVAGUARDA CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” (RE 434251, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 31.08.17)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente